Tribunal: TJDFT
Processo: 0725039-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE BENS E ATIVOS. PLEITOS NÃO ANALISADOS PELA DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONSULTA AO SISBAJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. RAZOABILIDADE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À ANOREG/DF. NÃO DEMONSTRADA A UTILIDADE. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, sob consequência de supressão de instância.
2. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
4. Constatado o transcurso de aproximadamente 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis do executado, é razoável a reiteração da consulta.
5. A entidade de classe denominada ANOREG/DF não dispõe de informações acerca de bens imóveis e seus proprietários. Logo, não demonstrada a utilidade da expedição de ofício à referida instituição.
6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.